Tribunal: CARF
Processo: 13506.720048/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13506.720048/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.056 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 43
E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos portadores
de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos do IRPF, quando a
respectiva doença for comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial (União, Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade
nele será fixada se a moléstia for passível de controle.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
DEDUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13506.720048/2017-45
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

Acordam os membros do colegiado, com aplicação de votações sucessivas, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2012, exercício 2013,
os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte a partir de abril de 2012, inclusive,
nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento parcial em
maior extensão, excluindo da base de cálculo do IRPF os rendimentos de aposentadoria
recebidos nos dozes meses do ano de 2012. Em primeira votação, os Conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira negaram provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-009.054, de 7 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13506.720046/2017-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adota-se excertos do
relatório da decisão de primeira instância, transcritos a seguir:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, para apurar imposto suplementar, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros legais .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações:
* dedução indevida com dependentes de R$ 3.949,44;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

*dedução indevida de despesas médicas de R$ 25.633,10;
*dedução indevida de despesas com instrução de R$ 3.091,35;
* rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave de
R$51.060,91;
*dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 2.651,40.
O contribuinte foi cientificado conforme aviso de recebimento de fl.14 em 20/11/2017.
Em 14/12/2017 impugna o lançamento conforme fls. 65 a 68 e anexa diversos
documentos para afastar o trabalho da Autoridade Fiscal.
Em 05/09/2019 foram anexados os documentos de fls. 71 a 79 e solicitada prioridade na
tramitação do processo.
Em 16//09/2019 foram apresentados novos documentos para comprovar o
acometimento de moléstia grave, às fls. 83 a 89 .
À fl. 92 consta carta de concessão de aposentadoria do INSS, com data de concessão do
benefício em 29/12/1998:

Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a contestação do Impugnante, afastando parcela das glosas correspondentes a dependentes
e despesas médicas.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário
acompanhado de documentação, basicamente repisando os argumentando apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, alega que traz de relevante para a solução da controvérsia:
1. A isenção deverá ser acatada, pois está provada com laudo médico;
2. A despesa com instrução de Camila Leal de Menezes Negromonte é dedutível
consoante guarda judicial apresentada.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/11/2019
(processo digital, fl. 108), e a peça recursal foi interposta em 23/12/2019 (processo
digital, fl. 111), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

6 de março de 1972, dele conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa
vista no presente voto.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Matéria não contestada no recurso voluntário
O Recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo contra as
glosas remanescente com dependentes, despesas médicas e aquela atinente à
previdência privada e Fapi, razão por que referidas matérias tornam-se
incontroversas e definitivas administrativamente. Mais precisamente, segundo o art. 33
do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para
interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou totalmente
desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão
interposta pelo Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar
argumentos que supostamente pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso
de ofício. (Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e 43 do
mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, restou em controvérsia apenas a discussão acerca da
comprovação da doença grave e a dedução da despesa com instrução.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos
causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor
fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco,
caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao qual
me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a intervenção
Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na
garantia, refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo,
correlata a apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio
(contraditório), já que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla defesa e
do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o
documento extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na
reclamação, sob pena de operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados
os requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim,
acatam-se aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o
desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao julgador,
inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se,
portanto, do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972,
verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Ademais, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art. 16, §§
4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada fora
do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, já que o acórdão recorrido traz os fragmentos ora transcritos
(processo digital, fls. 99 e 102):
Dessa forma, conclui-se que o documento apresentado é inábil para a
comprovação do estado clínico do paciente, e, em conseqüência, para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Sendo assim . os rendimentos recebidos de aposentadoria do INSS não podem
ser considerados isentos por não ter sido apresentado laudo médico oficial com
os requisitos previstos na legislação.
[...]
O contribuinte apresentou o documento de fl.10 que informa ser ele o
responsável pelo pagamento de R$6723,70 do curso de Bacharelado em Direito.
Entretanto, o aluno mencionado não consta do rol de dependentes do interessado.
Portanto, mantida a glosa.
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a
abertura de nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235,
de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos
em complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação (processo digital,
fls. 78 a 202).
Rendimentos isentos recebidos pelos portadores de moléstia grave
A esse respeito, vale abrir o presente estudo, trazendo a conformação que a legislação
tributária estabelece acerca de pretendida isenção, aí sendo apresentados:
1. o rol exaustivo de patologias a que se refere mencionado benefício fiscal;
2. a forma de comprovação das aludidas doenças;
3. o termo inicial de gozo do citado direito.
Nesse cenário, vale consignar que os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são
isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída posteriormente a
mencionadas ocorrências, conforme Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o,
inciso XIV e XXI, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, e art. 1o da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de
2004, nos termos abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
[...]
XXI - os valores recebidos a titulo de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.
Avançando na presente análise, vale considerar que, a partir do ano-calendário de 1996,
a doença deverá ser devidamente comprovada por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial (União, Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade
nele será fixada se a moléstia for passível de controle, nos termos previstos na Lei no
9.250, de 1995, art. 30, § 1o. Confirma-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
Fechando retrocitada conformação, salienta-se que, quando o acometimento da
enfermidade se der antes da aposentadoria, reforma ou pensão, o gozo de reportado
benefício fiscal inicia no mês de concessão da respectiva "inatividade" ou pensão.
Contudo, se a doença vier após mencionadas ocorrências, dita isenção começa no mês
de emissão do laudo que a reconhecer ou na data em que foi contraída, caso esteja
identificada no referido documento oficial, consoante o Decreto no 3.000, de 1999
(vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi revogado pelo Decreto
no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que [...]
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Nesse pressuposto, mediante os Enunciados nos 43 e 63 de súmulas de sua
jurisprudência, este Conselho pacificou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Como se pode notar, o início de gozo do retrocitado benefício fiscal está condicionado
ao fiel cumprimento de requisitos impostos pela legislação, quais sejam:
1. o acometimento de moléstia grave discriminada em lei;
2. a doença ser comprovada por meio de laudo ou parecer do serviço médico oficial da
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos município;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

3. tratar-se dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
4. seu termo inicial se dará:
(a) no mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
contraída antes da concessão de reportada "inatividade" ou pensão;
(b) no mês de emissão do laudo que a reconhecer ou na data em que foi contraída, caso
esteja identificada no referido documento oficial, se a patologia vier após as ocorrências
mencionadas acima.
Por pertinente, a configuração da exclusão do crédito tributário mediante outorga de
isenção é condicionada a que sua concessão ocorra por lei específica, a qual deverá ser
interpretada literalmente. Confirma-se:
CF, de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias [...]
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção,[...] só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição [...]
(grifo nosso)
CTN, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(grifo nosso)
[...]
II - outorga de isenção;
Posta assim a questão, passo à análise propriamente da contenda suscitada.
Como visto nos documentos juntados na fase recursal (laudo médico expedido pelo
serviço de médico oficial do município de Paulo Afonso/BA) o Recorrente é portador
de moléstia grave prevista em lei específica, a partir de abril de 2012 (processo digital,
fls. 83 a 89 e 113 e 114). Por conseguinte, já que o Contribuinte é aposentado desde de
15/12/1998 (processo digital, fl. 92), afasta-se a incidência do IRPF a contar da data em
que dita moléstia foi contraída (4/2012). Naturalmente, aí não se inclui a quantia de R$
19.895,39, recebida da Caixa Econômica Federal, já que o Sujeito Passivo não
comprovou se tratar de provento de aposentadoria, reforma ou reserva (processo digital,
fl. 15).
Despesa com instrução
A decisão de origem manteve a glosa da despesa com instrução declarada pelo
contribuinte, sob o fundamento de que dito dispêndio se deu com pessoa que não figura
como dependente na declaração de ajuste anual.
Tocante a isso, a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b", item 7, autoriza o
contribuinte deduzir, na apuração do imposto de renda devido, até o limite, individual,
de R$ 3.230,46 com educação própria ou de dependente. Confirma-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720048/2017-45

pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual
de:
[...]
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o ano-
calendário de 2012;
Nessa perspectiva, embora o Contribuinte tenha apresentado Termo de Guarda da
menor Camila Leal de Menezes Negromonte, pelo fato da mesma não constar no rol de
seus dependentes, não há como se acatar o pleito em questão por falta de previsão legal
(processo digital, fls. 115).
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria não recorrida, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
reconhecendo a isenção da aposentadoria recebida a partir de abril de 2012, aí não se
incluindo o valor de R$ 19.895,39, recebido da Caixa Econômica Federal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF), do ano-calendário de 2012, exercício 2013, os rendimentos de aposentadoria recebidos
pelo contribuinte a partir de abril de 2012, não se incluindo o valor de R$ 19.895,39, recebido da
Caixa Econômica Federal e não acatando o pleito em relação à menor Camila Leal de Menezes
Negromonte, pelo fato da mesma não constar no rol de seus dependentes, por falta de previsão
legal.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Original